Tribunal: STJ
Processo: 1053518-10.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930430 - SP
(2025/0165076-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
MARCELO FERNANDES HABIS - SP183153
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
EMBARGADO
: VALDEMAR DE JESUS ALMEIDA
ADVOGADA
: ELIANA SAAD CASTELLO BRANCO - SP102093
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO
AUTORAL. OBRA VEICULADA SEM O DEVIDO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
RECONHECIMENTO. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Não padecendo a decisão recorrida dos vícios de prestação jurisdicional, porquanto clara e
fundamentada no sentido da razoabilidade do valor indenizatório fixado, a rejeição dos embargos
declaratórios é medida que se impõe.
2. Embargos rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7eae8e07-778c-470b-9730-7971b9ba9fe6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930430 - SP (2025
/0165076-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
MARCELO FERNANDES HABIS - SP183153
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
EMBARGADO
: VALDEMAR DE JESUS ALMEIDA
ADVOGADA
: ELIANA SAAD CASTELLO BRANCO - SP102093
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO
AUTORAL. OBRA VEICULADA SEM O DEVIDO CRÉDITO.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. VALOR FIXADO
EM
PATAMAR
RAZOÁVEL.
MANUTENÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Não padecendo a decisão recorrida dos vícios de prestação
jurisdicional, porquanto clara e fundamentada no sentido da
razoabilidade do valor indenizatório fixado, a rejeição dos embargos
declaratórios é medida que se impõe.
2. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO
GLOBO COMUNICAÇÃO E
Trata-se de embargos declaratórios opostos por
PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão deste Relator da seguinte forma ementada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. OBRA VEICULADA SEM
O
DEVIDO
CRÉDITO.
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
Documento eletrônico VDA53782287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:43
Código de Controle do Documento: c6ab8b8f-0c74-44d7-8f70-df60ebd8f047

RECONHECIMENTO. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.
MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não comprovada a indicação de que o recorrido seria autor da obra
veiculada da novela, o quantum indenizatório arbitrado em R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais) não se mostrou excessivo.
2. Agravo interno não provido.

Aponta omissão no julgado, alegando que o acórdão ora embargado não
analisou os fundamentos esposados no agravo interno no tocante à inexistência de
fundamento suficiente para justificar a indenização em patamar elevado e
desproporcional ao dano experimentado pelo ora recorrido.
Requer o acolhimento destes embargos declaratórios.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado
recorrido.
Conforme consignado na decisão ora recorrida, o valor do dano moral fixado
não se mostrou excessivo, porquanto arbitrado em patamar razoável para o fato
considerado nos autos.
No presente caso, a embargante não comprovou a indicação de que o
recorrido seria autor da obra veiculada da novela, de forma que quantum indenizatório
arbitrado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) não se mostrou excessivo,
devendo, pois, ser ele mantido.
Dessa forma, a pretensão aqui intentada desborda das hipóteses de
cabimento dos aclaratórios, previstas no
do NCPC, de forma que se mantém a
art. 1.022
decisão embargada por não haver motivos para a sua alteração.
Os embargos declaratórios não são a via própria para o rejulgamento da
causa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO
CONFIGURADO. ADMISSÃO DO IAC N. 17/STJ. DETERMINAÇÃO DE
SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
Documento eletrônico VDA53782287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:43
Código de Controle do Documento: c6ab8b8f-0c74-44d7-8f70-df60ebd8f047

1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
(...)
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.881.253/SC,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
)
16/9/2025

Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:43
Código de Controle do Documento: c6ab8b8f-0c74-44d7-8f70-df60ebd8f047

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.930.430 / SP
Número Registro: 2025/0165076-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00572050820058260100
00581324120238260100
10535181020228260100
572050820058260100
57205082005826010000581324120238260100 581324120238260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
MARCELO FERNANDES HABIS - SP183153
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
LUISA VILLAR DE QUEIROZ MILANI - DF057173
AGRAVADO
: VALDEMAR DE JESUS ALMEIDA
ADVOGADA
: ELIANA SAAD CASTELLO BRANCO - SP102093
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
Documento eletrônico VDA54007745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:00
Código de Controle do Documento: b6af9237-11b9-4c8d-a94d-4ff8894bf263

RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
MARCELO FERNANDES HABIS - SP183153
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
EMBARGADO : VALDEMAR DE JESUS ALMEIDA
ADVOGADA
: ELIANA SAAD CASTELLO BRANCO - SP102093
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:00
Código de Controle do Documento: b6af9237-11b9-4c8d-a94d-4ff8894bf263